Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700848-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA E JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o ora agravante, pela qual deferido o pedido de penhora via Sisbajud. Esta a decisão agravada: “Tendo em vista a proximidade do recesso judiciário, indefiro, por ora, o requerimento de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID n.o 205984064). Por outro lado, em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação (ID no 216684135), o débito será acrescido de honorários advocatícios, conforme art. 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos de ID n.o 219725368. Aguarde-se a resposta por 05 (cinco) dias.” – ID 220050140 dos autos n. 0704476-07.2019.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S/A (ID 220227497) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 220227497), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 220050140 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ademais, houve rejeição à impugnção ofertada por meio da decisão de ID 214949326, e não há efeito suspensivo concedido nos autos, conforme decisão proferida no AGI 0749878-41.2024.8.07.0000 (ID 218780867). Ressalto, por oportuno, que eventual penhora de valores é pertinente no momento processual. Neste sentido, já julgou o Eg. TJDFT: GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. SEGURO FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no diploma processual é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 3. Na hipótese, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada-agravante ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora. 4. A penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência. 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1353996, 0704344-79.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.) Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão, aguardando a penhora via sistema SISBAJUD.” – ID 220459494 dos autos n. 0704476-07.2019.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “O Banco Safra S/A já havia garantido integralmente o juízo por meio de apólice de seguro, conforme regularmente informado nos autos e em estrita observância às normas processuais – ID 206348025. Todavia, sem levar em consideração a garantia oferecida e os dispositivos legais aplicáveis, o d. Juízo determinou o bloqueio de valores nas contas do Agravante, causando-lhe grave prejuízo e violando o princípio da menor onerosidade ao devedor. A decisão recorrida padece de nulidade ao desconsiderar o disposto no art. 805 do CPC, que determina que a execução deve ser processada de maneira menos gravosa ao executado ( ) Apesar de Agravante ter indicado o meio menos oneroso e ter garantido o juízo por meio de seguro, cumprindo estritamente o disposto no parágrafo único do art. supramencionado, a manifestação foi estranhamente desconsiderada tanto pelo juízo quanto pelo Exequente. A substituição da penhora, já realizada pelo Banco Safra S/A com a apresentação da apólice de seguro, atende ao comando legal, além de assegurar a plena satisfação do crédito do Exequente, sem prejuízo ao andamento processual.” (ID 67824771, p.6). Sustenta: “A insistência do Agravado em requerer a penhora de valores, mesmo com o juízo já garantido pela apólice de seguro, evidencia comportamento de má-fé, configurando tentativa de estrangulamento financeiro do Agravada. E o Nobre Juízo estranhamente defere o pedido. O entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a utilização do bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, apenas na hipótese em que o devedor, devidamente citado, não oferecer bens à penhora, diferente do que ocorreu no caso dos autos ( ) E mais C. Turma, o bem oferecido foi seguro fiança, traduzindo-se no mesmo objeto do sistema SISBAJUD, ou seja, dinheiro. Assim, tanto o requerimento do Agravado como a própria decisão recorrida, além de afrontar os princípios da boa-fé processual e da cooperação, impõe ao Banco Safra S/A ônus desnecessário e desproporcional. A manutenção do bloqueio de valores compromete as operações regulares da instituição financeira, causando prejuízo não apenas ao Agravante mas também aos seus clientes e ao sistema financeiro como um todo. Por essa razão, é imprescindível que seja determinado o imediato desbloqueio das contas, restabelecendo-se a segurança jurídica e o equilíbrio processual.” (ID 67824771, p.p.10/11). Por fim, requer: “Por tudo que foi exposto, tem-se: a) Imperiosa a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso uma vez que a execução está devidamente caucionada e há risco iminente de transferência de valores. Requer, ainda, seja determinado o imediato desbloqueio das contas do Agravante bem como se execute a garantia já oferecida b) Seja reformada a r. decisão recorrida para INDEFERIR o pedido de bloqueio nas contas do Recorrente já que houve indicação de bens e garantia processual; c) Haja expressa manifestação (prequestionamento) ao disposto nos arts 805 e 847 do CPC, violados pela decisão recorrida. DO PEDIDO DE PROVIMENTO Por tais fatos e fundamentos, requer o Agravante, a concessão do efeito suspensivo para se determinar, na origem, a cessação dos efeitos da decisão agravada evitando-se bloqueios e transferências e uma vez realizados seu desfazimento, e, no mérito, que este Sábio Tribunal conheça e DÊ PROVIMENTO a este recurso de agravo para, então, decidir pela reforma do quanto decidido, a fim de ser a execução realizada de forma menos onerosa com os bens indicados.” (ID 67824771, p.12.) Preparo regular (ID 67836318). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 30/04/2024 por PECUS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA e JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI contra BANCO SAFRA S/A, objetivando o pagamento do débito de R$551.212,40 atualizado à época (ID 195227697). Em 07/06/2024, determinada a intimação do devedor BANCO SAFRA S/A para realizar o pagamento do débito (ID 199381045) Em 04/07/2024, BANCO SAFRA S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, em síntese, i) inexistência/inexigibilidade do título, ii) violação à coisa julgada, iii) incompetência do juízo, iv) ilegitimidade ativa dos exequentes, v) nulidade da cessão de direitos e vi) excesso de execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (ID 203056622). Pela decisão de ID 203171405, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido: “No que diz respeito ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, registro que, conforme inteligência do artigo 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do referido efeito suspensivo. Indefiro, portanto, aquele requerimento. Manifeste-se, o exequente, acerca da impugnação de ID 203056622, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” (ID 203171405) Em 02/08/2024, o executado juntou aos autos “CARTA FIANÇA nos termos do art. 835, §2o, inclusive com a acrescida de 30% exatamente para garantir o juiz, requerer a atribuição de efeito suspensivo e a imediata suspensão de eventuais ordens de penhora”, no valor de R$876.847,27, emitida por Tokio Marine Seguradora S.A., com vigência de 02/08/2024 até 02/08/2027 (IDs 206348023 e 206348025). Pela decisão de ID 214949326, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Contra referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0749878-41.2024.8.07.0000, no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 218780867). Os exequentes informaram o valor atualizado do débito e requereram: “a executada garantiu a execução por meio de seguro judicial, requer-se a execução do referido contrato, com a intimação da seguradora para que realize o pagamento do débito atualizado” (ID 216542954). Em 05/11/2024, o executado foi intimado para comprovar o depósito do valor do débito: “Em razão do decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida e diante da apólice de seguro garantia de ID 206348025, concedo ao executado prazo de 10 (dez) dias para comprovar nos autos o depósito do valor do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a penhora do valor da dívida via SISBAJUD. Sem prejuízo, cumpra-se o quarto parágrafo da decisão de ID 214949326.” (ID 216684135) O prazo do executado decorreu em 22/11/2024 sem manifestação. Em 26/11/2024, diante do não cumprimento da determinação pelo executado, determinado o imediato prosseguimento do feito com a consulta ao Sisbajud: “Ciente do agravo no 0749878-41.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se a manifestação do relator acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese de haver efeito suspensivo, aguarde-se o seu julgamento. Caso contrário, diante do não cumprimento, pelo executado, da decisão de ID 216684135, conforme certificação do sistema, intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de imediato prosseguimento do feito com a consulta ao SISBAJUD.” (ID 218666389) Os exequentes apresentaram planilha do valor atualizado do débito em 04/12/2024 no total de R$685.998,84 (IDs 219725364 e 219725368). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida a penhora de valores via Sisbajud (ID 220050140). Pela pesquisa realizada em 06/12/2024, bloqueado o valor total do débito, qual seja, R$685.998,84 (ID 221404787). Em 18/12/2024, determinada a transferência da quantia bloqueada para conta vinculada ao Juízo: “A penhora pelo sistema SISBAJUD restou totalmente frutífera, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas por meio menos oneroso à parte executada (art. 805 do CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme art. 854, § 5o c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC. Intimem-se, inclusive o executado, para, querendo, formular, no prazo de 15 (quinze) dias, arguição destinada a impugnar a penhora, nos termos do art. 525, § 11 c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC.” (ID 221404783) O agravante se insurge e alega, em síntese, que apresentou carta fiança e, por isso, não devia ter sido efetivado o bloqueio de ativos via Sisbajud. Com razão. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda se encontram no inciso XII: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Não há dúvidas de que o referido rol não impõe ao órgão julgador a obrigatória observância de uma ordem para o decreto da penhora de bens e direitos do devedor; serão as circunstâncias do caso que definirão a constrição a ser efetivada de acordo com a facilidade de sua conversão em dinheiro. Nesse sentido, bem dispôs o legislador no art. 835, § 1o do CPC: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, conforme § 2o do mesmo artigo: § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. O devedor/agravante BANCO SAFRA S/A apresentou carta-fiança no valor do débito acrescido de trinta por cento (ID 206348025) em 02/08/2024, momento anterior à realização da pesquisa Sisbajud (06/12/2024). Os credores/agravados aceitaram a garantia e requereram a intimação “da seguradora para que realize o pagamento do débito atualizado” (ID 216542954). No entanto, pela decisão de ID 216684135, o juízo a quo determinou a intimação do executado para depositar o valor do débito nos autos, e não da seguradora que concedeu a garantia por meio da carta fiança, conforme requerido pelos exequentes. Ademais, apesar de o agravo de instrumento no 0749878-41.2024.8.07.0000, interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, ter sido recebido somente no efeito devolutivo, é certo que ainda há discussão quanto ao crédito exequendo. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento provisório de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (ii) deve ser suspenso o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da decisão de mérito; e (iii) há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A despeito de o art. 835, I, do CPC preconizar que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, o § 2o do mesmo dispositivo o equiparou à fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 5. A apólice do seguro garantia judicial foi registrada na Susep, inexiste comprovação de inidoneidade da seguradora, não há defeito formal, tem previsão de automática de prorrogação do prazo de validade, possui cláusula de atualização do débito e está acrescida do valor de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, § 2o, do CPC, razão pela qual não há motivo hábil obstar o pedido de substituição em detrimento da penhora em dinheiro. 6. O cumprimento provisório de sentença envolve elevada quantia (R$3.562.001,02 - três milhões quinhentos e sessenta e dois mil um real e dois centavos), com possibilidade de existir comandos judiciais conflitantes com as decisões a serem proferidas pelos Tribunais Superiores, que podem ser contrárias aos interesses da exequente/agravada. Acrescenta-se que o levantamento de valores está condicionado à apresentação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, de modo que eventual reforma do Acórdão n. 1809282 provocará tumulto processual, e, nessa medida, por cautela, é recomendável a sua suspensão, em consonância com o que estabelece o § 6o do art. 525 do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527 do CPC). 7. O marco inicial da correção monetária e juros, incidentes sobre o valor exequendo, foi estabelecido na sentença proferida pelo Juízo que também processa e julga a execução provisória (art. 516, II, do CPC), motivo suficiente para afastar o alegado excesso de execução pautado no erro de interpretação do dispositivo da decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1944863, 0736210-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. DINHEIRO. EQUIPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil dispõe que o efeito suspensivo pode ser atribuído ao cumprimento de sentença, desde que: 1) seja requerido pelo executado; 2) o Juízo esteja garantido com penhora, caução ou depósito suficientes; 3) os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução puder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial de bens e a substituição à penhora. O § 2o do mesmo dispositivo equipara a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro. 3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o Juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado. 4. O Superior Tribunal de Justiça também considera que o seguro-garantia judicial harmoniza o princípio da máxima eficácia da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o executado, o que confere maior proporcionalidade aos meios de satisfação de crédito. O exequente não pode rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A presença dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1866226, 0710735-45.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Assim, e já que que há nos autos carta-fiança no valor do débito, acrescido de 30%, que foi aceita pelos exequentes, não é caso de manter a penhora via SISBAJUD sob pena de configurar dupla constrição. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora realizada via Sisbajud. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora